Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-35.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE O USO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. POSSIBILIDADE. SEMILIBERDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente medida socioeducativa de internação, por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
2. A Defesa pleiteou a concessão de efeito suspensivo, alegou insuficiência probatória em relação à autoria infracional e que a confissão do jovem, por si só, não é suficiente para comprovar a sua participação. Subsidiariamente, requer a aplicação da medida de liberdade assistida.
II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível efeito suspensivo à apelação em processo socioeducativo com imposição de medida de internação; (ii) analisar se há elementos de prova suficientes para comprovar a autoria infracional; (iii) avaliar se é possível substituir a internação por medida socioeducativa em meio aberto (liberdade assistida), diante das circunstâncias pessoais e sociais do representado.
III. Razões de decidir
4. A concessão de efeito suspensivo foi indeferida com base na jurisprudência do STJ e no princípio da intervenção precoce (ECA, art. 100, p.u., VI), pois a internação visa afastar o adolescente de ambiente de risco. 5. O conjunto probatório, incluindo a confissão do adolescente, comprova de forma suficiente a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado praticado pelo representado em conjunto com outro menor e um imputável, sendo prescindível o reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP quanto o infrator é detido em flagrante, logo após os fatos, com o bem subtraído.
6. Considerando a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas (liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade), e que a medida socioeducativa tem intuito pedagógico, que visa retirar o menor de convívio inadequado e ainda, o reinserir no contexto sociológico, nesse momento, a semiliberdade mostra-se a medida mais adequada e suficiente para o representado.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.